Tribunal: TJDFT
Processo: 0714954-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0714954-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARRFOR ADMINISTRACAO DE BENS LTDA AGRAVADO: PEDRO HENRIQUE DA SILVA GOMES DE SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ARRFOR ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA (credor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0714979-82.2022.8.07.0001, ajuizado pelo agravante em desfavor de PEDRO HENRIQUE DA SILVA GOMES SÁ, que indeferiu o desentranhamento do mandado de penhora na residência do executado, nos seguintes termos (ID 190234100 dos autos originários): "Esclareça-se à parte autora que é dotado de fé pública o certificado ao ID 182324446 pelo I. Oficial de Justiça, o qual, ao comparecer ao endereço onde o executado foi citado para realizar a penhora de móveis, verificou que o imóvel encontrava-se ocupado por pessoa diversa, que se disse inquilina há cerca de seis meses. Assim, não há que se falar em indícios de fraude pelo fato de o bem pertencer à mãe da parte ré, tampouco há a necessidade de nova diligência no local. Mantenha-se o feito suspenso (ID 163798126)”. Em suas razões recursais (ID 57927979) narra que foi deferida a penhora de bens que guarnecem a residência do executado. Menciona que o Oficial de Justiça certificou que não foi possível realizar a penhora, pois o devedor não reside no local. Argumenta que postulou o desentranhamento do mandado para que o Oficial de Justiça certifique quem são os ocupantes do imóvel, com a apresentação de documentos pessoais, bem como registre todas as placas de veículos localizados no imóvel. Defende que, caso o Oficial de Justiça verifique a existência de fraude, que seja realizada a penhora. Assevera que há indícios de que a suposta moradora mentiu para o Oficial de Justiça, uma vez que não apresentou documento de identificação. Informa que o imóvel diligenciado continua registrado em nome da mãe do devedor, bem como foi o local onde ele foi citado. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo, obstando o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula que seja provido o recurso. A decisão de ID 58007411 determinou o recolhimento do preparo. O preparo foi recolhido (ID 58267156). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço parcialmente do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. A decisão agravada indeferiu o pedido de desentranhamento do mandado de penhora dos bens que guarnecem a residência do executado, ao fundamento de que o Oficial de Justiça já diligenciou no local e o devedor não reside no endereço. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, não se vislumbra a existência de fraude alegada pelo credor. O oficial de Justiça compareceu no local e obteve a informação de que o devedor não reside no endereço. O simples fato de a pessoa que prestou a informação não estar portando documento de identidade no momento, por si só, não induz a presunção de fraude ou mentira. A informante se identificou com o seu nome completo, bem como indicou o nome do locador. Deve-se ponderar que a diligência postulada possui custos, e não se mostra conveniente determinar a movimentação da máquina judiciária desnecessariamente. Além disso, é conhecimento notório que a penhora de bens que guarnecem a residência do devedor quase sempre é infrutífera, pois a maioria dos eletrodomésticos existente em uma residência são bens de natureza essencial, e, portanto, impenhoráveis. Em relação aos veículos, observa-se que o credor possui os sistemas informatizados que indicam os bens registrados em nome do devedor. Desse modo, não restou demonstrada a plausabilidade do direito afirmado. Além disso, não há o perigo da demora, uma vez que o processo está no arquivo, sendo que a questão pode aguardar o julgamento do recurso pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido suspensivo. Intime-se o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se o juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Dispensadas as informações. Intimem-se. Brasília, 25 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora